Tribunal: TJMT
Processo: 1013807-27.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1013807-27.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO, EFEITOS]

RELATOR:
EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SALOMAO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 536.367.401-72 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, APÓS RELATORA E A 2ª VOGAL ADERIREM AO VOTO
DO
1º VOGAL
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUES COM TRANSFERÊNCIA VIA TED E COBRANÇA EM FATURA. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação
revisional
de contrato, para limitar juros remuneratórios, afastar capitalização, determinar restituição simples dos valores pagos a maior e revisar o contrato firmado entre as partes.

2. A sentença fixou juros remuneratórios em 2,70% ao mês, afastou a capitalização dos juros, determinou restituição simples e a revisão integral do contrato, com compensação dos valores e adequação do recálculo considerando os descontos mensais realizados.

3. O banco apelante sustenta, em preliminar, prescrição e decadência. No mérito, defende a validade do contrato de cartão de crédito consignado, requerendo a improcedência da ação. O apelado, em contrarrazões, alega ausência de informação clara quanto à natureza do contrato, que não recebeu o cartão, não realizou compras e defende a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) saber se incide prescrição sobre os valores cobrados no contrato; (
ii
) saber se a operação contratual configura cartão de crédito consignado ou contrato de empréstimo; (
iii
) saber se a conduta da instituição financeira caracteriza prática abusiva;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Incide a prescrição decenal, nos termos do
art
. 205 do CC, aplicável a cada parcela descontada. Reconhece-se a prescrição das prestações anteriores a 09.04.2014.

6. A operação analisada, na qual foi disponibilizado valor via TED, com cobrança na fatura do cartão de crédito consignado, configura contrato de empréstimo, e não de cartão de crédito.

7. Tal prática é abusiva, pois viola os deveres de informação e transparência previstos nos
arts
. 39, III e V, e 46 do CDC, além de gerar risco de
superendividamento
, perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido, para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09.04.2014 e para manter a revisão contratual com aplicação de juros na média de mercado.

Tese de julgamento: "1. A operação na qual o consumidor recebe valores por TED, com pagamento por meio de fatura de cartão de crédito consignado, configura empréstimo, não cartão de crédito. 2. A cobrança desse contrato como cartão de crédito caracteriza prática abusiva, por infringir os deveres de informação e transparência do CDC."

____________

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 205 e 170; CDC,
arts
. 39, III e V, 42,
p.u
., e 46; CPC,
art
. 942; Lei nº 10.820/2003,
art
. 1º; Decreto Estadual nº 691/2016,
art
. 24.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1722322/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 28.08.2018; STJ,
AREsp
1099613/MG, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, 4ª Turma, j. 14.11.2017; TJMT, Apelação nº 1053654-36.2024.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença proferida nos autos da ação revisional de contrato, ajuizada por Salomão Benedito de Oliveira, em trâmite na 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor, determinando: (i) a fixação da taxa de juros remuneratórios em 2,70% ao mês; (
ii
) o afastamento da capitalização dos juros; (
iii
) a restituição de valores indevidamente pagos, na forma simples; (
iv
) a revisão integral do contrato, com compensação dos valores conforme o custo efetivo total (CET); e (v) a adequação do recálculo considerando os descontos mensais realizados.

Em suas razões, o banco apelante alega, preliminarmente, prescrição e decadência do direito do autor, sustentando que os descontos tiveram início em 2010 e a ação somente foi ajuizada em 2024. No mérito, argumenta que a sentença contrariou as provas dos autos, pois o autor contratou regularmente um cartão de crédito consignado, pleiteando a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença, alegando que desconhecia que o contrato se tratava de um cartão de crédito consignado, que nunca recebeu o cartão de crédito, não realizou compras, e que houve falha na prestação de informações essenciais.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(RELATORA):

Eminentes pares:

Conheço do recurso.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Salomão Benedito de Oliveira.

De início, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Conforme reconhecido em sentença, a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora ficou demonstrada, bem como a verossimilhança de suas alegações, impondo-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Com base nessa premissa, verifica-se que o autor, funcionário público estadual, alegou que foi induzido em erro ao contratar o que acreditava ser um empréstimo consignado comum, mas que na realidade se tratava de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustentou que sua única intenção eracontratar um empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento e que nunca recebeu o cartão de crédito, tampouco o utilizou para compras.

Contudo, verifica-se que o banco apelante demonstrou que a parte autora, no momento da contratação,tinha plena ciênciado produto financeiro que estava adquirindo. Em documento anexado pela instituição
bancária à contestação (ID 268831346), demonstrou que o apelado assinou termo deadesão para contratação de “
Cartão Bonsucesso Visa
”, em 19/11/2010, no qual se constata, de forma clara e objetiva, que o produto contratado se tratava de um
cartão de crédito consignado
. Pelo termo, o apelado foi expressamente informado que o valor do pagamento mínimo da fatura seria descontado mensalmente e que tinha o dever de pagar do total da fatura até o vencimento, bem como que haveria cobrança de encargos e possibilidade de alterações na taxa de juros, os quais seriam informadas na fatura, dentre outras condições relevantes.

Assim, embora não preenchido o campo referente aos juros no termo de adesão, em todas as faturas apresentadas constam expressamente os encargos financeiros e taxa de juros cobrados no período (ID 268831322).

Ademais, foram juntadas faturas pelo próprio autor em sua inicial, que demonstram que este realizou diversos saques após a contratação inicial, fez compras em estabelecimentos comerciais e pagamentos de corridas em carros de aplicativo (ex.: faturas ID 268831347 – pág. 2; 268831322 – págs. 226, 228, 230, 236, 238, etc.), evidenciando, assim, sua plena ciência quanto à modalidade contratada, diante douso rotineiro do cartão de crédito.

Este E. Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de quenão há nulidade contratual quando restar comprovada a ciência do consumidor sobre os termos pactuados:

[...] EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR DIVERSOS SAQUES E COMPRAS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Verificando-se que a contratação do
empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro,
notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques, inviável a aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
. (N.U 1022833-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 26/02/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CARTÃODECRÉDITOCONSIGNADO– AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA CONTRATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DOCARTÃOPELO CONSUMIDOR – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Na hipótese de contratação decartão de crédito consignado com utilização efetiva pelo consumidor paracomprasesaques, inexiste fundamento para nulidade contratual ou declaração de inexistência de débito, desde que o negócio tenha sido formalizado de maneira regular e informado
. [...]
A simples utilização docartãocontratualmente pactuado afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro.
Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.” (N.U 1032530-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2025,
Publicado
no DJE 30/01/2025).

Dessa forma,não há fundamento para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado pessoal, pois demonstrado o pleno conhecimento da modalidade contratada.

Por consequência, necessário afastar a determinação de restituição dos valores descontados e de adequação da taxa de juros.

Deixo de analisar as preliminares e questões prejudiciais aventadas pelo apelante, em razão do resultado do julgamento, privilegiando a solução de mérito conforme art. 488 do CPC.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos doart. 85, § 2º, do CPC, observado o deferimento da justiça gratuita na origem.

É como voto.

V O T O
(
VENCEDOR
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Apelação em Ação Revisional de Cartão de Crédito Consignado “com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” cuja sentença foi proferida nestes termos:

“Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 –
fixo
a taxa de juros remuneratórios no percentual de 2,70% ao mês; e

2 –

afasto
a incidência de qualquer tipo de capitalização dos juros;

3 –

a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo,
o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil
(alterados pela Lei 14.905/24)
e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil
;

4 –
O contrato deverá ser integralmente revisado,
em sede de liquidação de sentença
, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível; e

5
– O recálculo deverá levar em consideração o número de descontos (parcelas) mensais realizados até a presente data.

(...)

Tendo em vista que a parte autora decaiu de parte mínima dos pedidos, condeno o demandado nas custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10%
sobre o valor da condenação
.

Certificado o trânsito em julgado, e
não havendo pretensão executória
, arquivem-se os autos com as baixas, anotações e comunicações necessárias”.

O apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição.

No
mérito,
defende a regularidade da contratação e afirma que os termos do contrato são claros e expressamente indicam a existência de RMC, sendo que os descontos realizados correspondem ao pagamento mínimo da fatura, ficando o restante a cargo do titular.

V O T O
(
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
P
RESCRIÇÃO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Na Apelação n. 1047022-33.2020.8.11.0041, em que foi aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, firmou-se nesta Câmara o entendimento de que em casos como este incide a prescrição decenal (art. 205 do Código Civil),
contado o prazo a partir de cada pagamento.

Neste caso, o contrato foi firmado em 19-11-2010, e o autor ingressou com a lide em 09-04-2024. Logo, estão prescritas as prestações descontadas antes de 09-04-2014 (há mais de dez anos do ajuizamento de
sta Ação).

Acolho em parte a prejudicial de mérito.

V O T O
(
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Eminentes pares,

Seg
undo o Banco Central do Brasil,
empréstimo

“
é um contrato entre o cliente e uma instituição financeira (banco, cooperativa de crédito, caixa econômica) pelo qual o cliente recebe uma quantia em dinheiro que deverá ser devolvida em prazo determinado, acrescida dos juros acertados
e, na modalidade consignado,
o desconto da prestação é feito diretamente na folha de pagamento ou de benefício previdenciário do contratante”.
(https://www.bcb.gov.br/pre/pef/port/folder_serie_I_emprestimos_e_financiamentos.pdf e
https://www.bcb.gov.br/nor/relcidfin/docs/art7_emprestimo_consignado.pdf) – acesso em 14/06/2020
.

Já o
cartão de crédito
consiste em transação financeira que “
permite o pagamento de compras ou serviços até o limite do crédito previamente definido no contrato
e”, quando consignado, “
o valor mínimo da fatura é descontado diretamente da sua folha de pagamento ou benefício do INSS”
(https://www.bcb.gov.br/cidadaniafinanceira/direitosdeveres e
https://www.serasa.com.br/ecred/cartao-de-credito-consignado/
) - acesso em 14/06/2020.

Contudo, há uma terceira modalidade de contrato em que a instituição financeira credita em
conta-corrente
quantia fixa, mediante TED, e o valor é cobrado na fatura do mês subsequente, em parcela única.

A operação é claramente de empréstimo, porém denominada de cartão de crédito consignado. Trata-se de versão híbrida e sem paralelo na legislação brasileira.

Por isso, cumpre ao Judiciário analisar minuciosamente se o contrato não fere direitos consumeristas.

O Decreto Estadual n. 691/2016 estabelece que no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, as consignações facultativas “
realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
” e “
as realizadas pelas entidades administradoras de cartão de crédito poderão realizar consignações até o limite de 15% (quinze por cento), ficando restrita a contratação de no máximo 02 (dois) cartões de crédito por Consignado
” (art. 24, I e II).

Já a Lei n. 10.820/2003, alterada pela Lei n. 14.431/2022, limita o desconto concedido aos empregados regidos pela CLT em 35% para empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% para as despesas contraídas por cartão de crédito; aos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada admite, além dos percentuais anteriores, 5% para amortização de despesas com cartão consignado de benefício ou a utilização com a finalidade de saque por cartão consignado de benefício.

O propósito do legislador ao criar o empréstimo consignado foi facilitar o acesso ao crédito bancário, com juros menores do que os praticados pelo mercado, uma vez que o pagamento automático é garantia de que o credor receberá a importância devida.

Posto isso, a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Cabe ressaltar a
decisão do Ministério da Justiça de investigar 23 bancos por possível fraude com a emissão não autorizada de cartão de crédito consignado
e com a prática de desconto do pagamento mínimo em folha que amortizaria apenas os juros de financiamento do saldo devedor, impedindo a quitação da dívida principal (https://www.gov.br/
mj
/
pt-br
/assuntos/
notícias
/bancos-serao-investigados-sobre-possivel-fraude-em-cartoes-de-credito-consignados).

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia
“burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Portanto, é clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, já que se trata de conduta comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

A situação ora em análise é corriqueira e, após ser objeto de diversas Ações individuais, foram propostas algumas Ações Civis Públicas, entre elas a de n. 0010064-91.2015.8.10.0001 pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, recentemente julgada pelo STJ (
REsp 1722322/MA
), tendo o Min. Marco Aurélio
Belizze
consignado o seguinte:

“Na hipótese em apreço, era ofertado pelas instituições financeiras aos servidores/aposentados/pensionistas cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao usual empréstimo consignado,
sem a devida informação aos clientes - sobre o efetivo valor da operação de mútuo, da quantidade de parcelas a pagar, da taxa de juros, da possibilidade de pagamento antecipado e do valor líquido para quitação -, infringindo, assim, o direito de informação dos consumidores, a boa-fé, a segurança jurídica e a transparência”
.

Importante destacar que a utilização do cartão para compras não descaracteriza essa situação, pois o debate é sobre o valor disponibilizado ao consumidor como empréstimo.

Logo, é inviável a continuidade do Contrato na forma realizada (art. 170 do CC). Consequentemente, no que concerne aos juros, aplica-se a taxa média praticada no mercado à época para empréstimos consignados (
AREsp
1099613/MG) (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros
).

A propósito, julgado desta Câmara:

“DIREITO

DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO.

CARTÃO

DE CRÉDITO

CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. READEQUAÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, julgada improcedente com base no art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta que contratou empréstimoconsignadoe nãocartãode crédito, requer a conversão da modalidade contratual, a restituição em dobro dos valores pagos e a reparação por danos morais. O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão:

(i) Definir se a operação contratual realizada configura empréstimo oucartãode créditoconsignado;

(
ii
) Determinar se a prática adotada pela instituição financeira caracteriza conduta abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor;

(
iii
) Verificar se há configuração de dano moral decorrente da operação; e

(
iv
) Estabelecer a forma de restituição dos valores pagos a maior pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A operação contratual analisada, em que valores são depositados via TED em conta do consumidor e cobrados em parcela única na fatura docartãode crédito, reveste-se da natureza de empréstimo e não decartãode créditoconsignado, desvirtuando os objetivos do créditoconsignadoprevistos na legislação específica.

4.
Tal prática configura conduta abusiva, por violar os deveres de transparência e informação exigidos pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente os
arts
. 39, III e V, e 46, além de gerar risco de superendividamento e perpetuação da dívida.

5.

Não se configura o dano moral, uma vez que a cobrança indevida, por si só, não comprova sofrimento psíquico ou abalo emocional significativo apto a justificar a indenização.

6.

Ausente má-fé da instituição financeira, a restituição do valor pago a maior deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

A taxa de juros deve ser limitada à média de mercado vigente para empréstimosconsignadosà época da contratação, fixada em 2,32% ao mês, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A operação na qual o consumidor recebe valores via TED e os paga por meio de fatura decartãode crédito configura empréstimo e deve ser convertida para essa modalidade.

2.

A cobrança dessa operação comocartãode crédito caracteriza prática abusiva, por infringir os princípios da transparência e da informação do CDC.

3.

A restituição dos valores pagos a maior deve ser feita de forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira.

4.

A cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável.

5.

A taxa de juros aplicável deve se limitar à média de mercado vigente para empréstimosconsignadosà época da contratação”.
(N.U 1053654-36.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025,
Publicado
no DJE 31/03/2025)

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para reconhecer a incidência da prescrição das prestações descontadas antes de 09-04-2014.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(
2ª
VOGAL):

Eminentes pares,

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

em
30
DE abril DE 2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO

EM FACE AO PEDIDO DE VISTA DA
2
ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
). A RELATORA
DEU PROVIMENTO AO RECURSO.
O
1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

SESSÃO DE 07 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
2ª VOGAL
):

Senhor Presidente,

Vistos,

Acompanho a divergência para acolher, em parte, a prejudicial de mérito suscitada.

Conforme precedente da Quarta Câmara de Direito Privado (Apelação Cível n. 1047022-33.2020.8.11.0041), aplica-se, à hipótese, a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, com o termo inicial contado a partir de cada pagamento indevido.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em 19/11/2010 e a ação ajuizada em 09/04/2024. Assim, reconhece-se a prescrição das parcelas descontadas antes de 09/04/2014, porquanto ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos em relação ao ajuizamento.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para reconhecer a prescrição das prestações anteriores a 09/04/2014.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
RELATORA
):

Eminentes Pares,

R
etifico

e acompanho o voto
do 1º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025